Tribunal: TJSP
Processo: 3003801-38.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Agravo de instrumento - Tutela provisória – Requisitos objetivos e subjetivos preenchidos em análise perfunctória compatível com a via recursal - Garantia constitucional do pleno acesso à saúde – Decisão concessiva mantida – Recurso improvido, com determinação